Tribunal: TJDFT
Processo: 0702880-31.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS – INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL –DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
3. Cuida-se de ação de reparação por danos morais em que o autor baseia sua pretensão no fato de que o réu, no bojo de ação de execução contra o espólio de sua genitora (processo no 0700394-06.2019.8.07.0009), ao constatar a não abertura de inventário, teria solicitado a inclusão do requerente no polo passivo. Afirma, ainda, que foi citado no dito processo e que sofreu constrição patrimonial indevidamente, mas que posteriormente, o processo teria sido extinto sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva.
4. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido do autor.
5. O simples fato de ser demandado em juízo não acarreta violação à honra objetiva da pessoa física, de modo a ensejar a reparação por danos morais, posto que representa simples exercício do direito de ação, assegurado constitucionalmente (artigo 5.o, inciso XXXV CF). Tampouco, figurar como réu perante a Justiça não implica em presunção de que seja devedor. O dano moral indenizável só existiria se estivéssemos diante de um abuso do direito de ação, o que, de fato, não ocorreu no caso concreto.
6. Ademais, o autor não comprovou tenha tido constrição patrimonial no âmbito da referida ação judicial, pois os documentos de ID Num. 47307800 - Pág. 1 a ID Num. 47307801 - Pág. 2 não evidenciam isso.
7. O ajuizamento da ação, como direito público, subjetivo e abstrato, não enseja responsabilização civil do autor, exceto se demonstrado que seu exercício foi abusivo [...]” - Acórdão n.599530, 20060110686328APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/06/2012.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.